Tribunal: STF
Processo: RHC 237264
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Batista Salvino Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DO ARESP 2.403.656/DF. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. ARESP JÁ JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITO AFERIDO PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NO PEDIDO. 3. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. DESEJO INEQUÍVOCO INDICADO. MATÉRIA TRAZIDA NO ARESP. ÓBICE DOS VERBETES 83/STJ E 7/STJ. 4. IMPOSSIBILIDADE DE CONTORNAR O NÃO CONHECIMENTO DO ARESP POR MEIO DE HC. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o remédio constitucional não é a via adequada para dar efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário, tendo em vista que este pedido normalmente é veiculado por medida cautelar inominada, só sendo acolhido em casos excepcionais, quando comprovada a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação" (AgRg no HC 500.762/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019). - O AResp n. 2.403.656/DF foi julgado em 15/9/2023, não sendo conhecido, em virtude do óbice do enunciado n. 182/STJ, uma vez que o recorrente deixou de indicar julgados contemporâneos desta Corte Superior para refutar a incidência do enunciado n. 83/STJ. Por sua vez, o agravo regimental contra a decisão monocrática foi julgado na sessão do dia 3/10/2023, não sendo conhecido o recurso em virtude da incidência, mais uma vez, do óbice do verbete n. 182/STJ 



    2. Quanto ao mérito propriamente dito, o impetrante pretende, em síntese, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, o que, a seu ver, ensejaria a extinção da punibilidade do paciente ou a intimação dos ofendidos para oferecerem a representação, sob pena de decadência. Contudo, em nenhum momento a Corte local afirmou a irretroatividade da mencionada norma, motivo pelo qual não há utilidade no pedido da sua aplicação retroativa. 



    3. O acórdão recorrido assentou que, "nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5º, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica". -Nesse ponto, o recurso especial teve seu seguimento negado, porquanto assente na jurisprudência do STJ e do STF que "a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima ou seu representante legal manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado". - Dentre os julgados citados pelo próprio agravante, os quais, em suma, apenas repercutem a regra geral da retroatividade da norma, consta um em que a vítima havia renunciado expressamente ao direito de representação, o que não é a hipótese dos autos, e outro no qual se determinou às instâncias ordinárias a aferição a respeito da vontade inequívoca da vítima, circunstância efetivamente verificada pela Corte local, no caso dos autos. - De fato, o Tribunal de origem asseverou que, "no caso em análise, extrai-se dos autos a manifestação inequívoca por parte das vítimas no sentido de que queriam ver os recorrentes processados pelo crime de estelionato". Nesse contexto, não é possível, na via eleita, aferir a correção ou não da referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, óbice também indicado na negativa de seguimento do recurso especial. 



    4. Por qualquer viés que se examine a matéria trazida no presente habeas corpus, constata-se que a insurgência não merece prosperar. Mister destacar, por fim, que não é possível contornar o não conhecimento do agravo em recurso especial por meio do presente habeas corpus, porque a negativa de seguimento ao recurso próprio se revelou adequada e consentânea com a jurisprudência pátria, a revelar a manifesta a ausência de constrangimento ilegal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 858.465 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, seja declarada “extinta a punibilidade do Recorrente pela decadência em relação aos crimes de estelionatos, sejam eles consumados ou tentados, frente a não existência de representação das supostas vítimas, conforme determina a legislação penal após a entrada em vigor do Pacote Anticrime, famigerada Lei n. 13.964/2019”. Subsidiariamente, requer a intimação dos ofendidos para oferecerem a representação, sob pena de decadência.



    O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. Pleito de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 e consequentemente extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. Crime de estelionato praticado e denunciado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019. Ausência de trânsito em julgado. Necessidade de representação pela vítima. Lei mais benéfica. Retroatividade da lei. Hipótese dos autos em que se verifica a existência de manifestação das vítimas. Inquestionável intenção de ver o crime apurado e de ser responsabilizado o autor da conduta ilícita, mediante lavratura do respectivo Boletim de Ocorrência. Ato que caracteriza a manifestação de vontade e atende à exigência legal de representação da vítima. Entendimento do STF no sentido de que, ainda que ausente representação formal, quando a vítima externa de forma inquestionável sua intenção de ver o crime apurado, não se pode falar em ausência de representação. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



     



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora recorrente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    Ainda, conforme já definido pela Segunda Turma deste Egrégio Tribunal:



    [...]



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    [...]



    (HC 211.753 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Desse modo, ainda que inicialmente o recorrente tenha razão quanto a retroatividade da norma em comento, no caso em exame, conforme explicitado pelo ato recorrido, restou evidenciada a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente. 



    Com efeito, é o que se nota do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Nesse contexto, reafirmo que, além de não haver utilidade no pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, uma vez que sua aplicação não foi negada, tem-se que o acórdão impugnado, no que concerne à representação das vítimas, está, de fato, em consonância com a jurisprudência pátria, conforme registrado na decisão que não admitiu o recurso especial.



    [...]



     De fato, o Tribunal de origem asseverou que, "no caso em análise, extrai-se dos autos a manifestação inequívoca por parte das vítimas no sentido de que queriam ver os recorrentes processados pelo crime de estelionato" (e-STJ fl. 90). Nesse contexto, não é possível, na via eleita, aferir a correção ou não da referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, óbice também indicado na negativa de seguimento do recurso especial. 



    No mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. 



    (RHC 123.086, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 182.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente